Tribunal: TJBA
Processo: 8112241-20.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8112241-20.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CONSTRUTORA TENDA S/A

Advogado(s)
:
RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA

APELADO: SULIVAN DOS SANTOS MOREIRA

Advogado(s)
:
BARBARA CARDONSKI MELO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS JULGADA PROCEDENTE. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA REJEITADA. MÉRITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONSTRUTORA CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE PROVA EFETIVA DO DESEMBOLSO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. VALOR INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO PARA R$3.000,00, EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8112241-20.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante CONSTRUTORA TENDA S/A e como apelada SULIVAN DOS SANTOS MOREIRA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONCEDER PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator